Tribunal: TJBA
Processo: 8060046-27.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão julgador: CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-07-01
Data de publicação: 2026-07-01

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quinta Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8060046-27.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Quinta Câmara Cível AGRAVANTE: JOSCIVALDO DE JESUS SANTOS Advogado(s): ADALBERTO SANTOS BINA, RUDSON FILGUEIRAS BARBOSA AGRAVADO: WILL S.A. MEIOS DE PAGAMENTO Advogado(s): ACORDÃO DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PESSOA NATURAL. INDEFERIMENTO PELO JUÍZO DE ORIGEM. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE DA DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS DA CARÊNCIA FINANCEIRA. TEMA 1.178/STJ. RECURSO PROVIDO. I. Caso em exame 1. Agravo de Instrumento interposto por JOSCIVALDO DE JESUS SANTOS contra decisão interlocutória que indeferiu o pedido de gratuidade de justiça em Ação Indenizatória ajuizada em face de WILL S.A. MEIOS DE PAGAMENTO, sob o fundamento de que a CTPS, isoladamente, seria insuficiente para demonstrar a hipossuficiência econômica do Autor. II. Questão em discussão 2. Há uma questão em discussão: (i) verificar se o Agravante, pessoa natural em situação de desemprego, preenche os requisitos legais para a concessão do benefício da gratuidade de justiça, nos termos dos arts. 98 e 99 do CPC. III. Razões de decidir 3. O art. 99, §3º, do CPC estabelece presunção de veracidade em favor da alegação de insuficiência de recursos deduzida por pessoa natural, cabendo ao magistrado afastá-la apenas diante de elementos concretos em sentido contrário. 4. O Tema 1.178 do STJ (REsp 1.988.687/RJ, Corte Especial, j. 17/09/2025) firmou ser vedado o uso de critérios objetivos para o indeferimento imediato da gratuidade judiciária requerida por pessoa natural, devendo a hipossuficiência ser aferida com base nas circunstâncias do caso concreto. 5. O conjunto probatório revela a hipossuficiência do Recorrente: CTPS sem registro de vínculo empregatício, inscrição no programa "Baixa Renda" da concessionária de energia, faturas de cartão de crédito na ordem de R$ 24,91 e inexistência de declaração de imposto de renda desde 2020. 6. O indeferimento da benesse, nas circunstâncias dos autos, representa óbice ao acesso à jurisdição, em violação aos arts. 5º, XXXV e LXXIV, da CF, e ao art. 99, §§2º e 3º, do CPC. IV. Dispositivo e tese 7. Recurso provido. Tese de julgamento: 1. A presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência deduzida por pessoa natural somente pode ser afastada diante de elementos concretos que a contradigam, sendo vedado o indeferimento com base em critério objetivo isolado. 2. A situação de desemprego, aliada à inscrição em programa social e à ausência de declaração de imposto de renda, constitui conjunto probatório suficiente para a concessão da gratuidade de justiça. Dispositivos relevantes citados: CF, art. 5º, XXXV e LXXIV; CPC/2015, arts. 98, 99, §§2º e 3º, e 1.015, V. Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema 1.178 (REsp 1.988.687/RJ, Rel. Min. Og Fernandes, Corte Especial, j. 17/09/2025); EDcl no AgInt no AREsp 1.578.634/GO, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, 3ª Turma, j. 12/12/2022. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento nº 8060046-27.2025.8.05.0000, tendo como Agravante JOSCIVALDO DE JESUS SANTOS e Agravado WILL S.A. MEIOS DE PAGAMENTO. Acordam os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em CONHECER e DAR PROVIMENTO ao Agravo de Instrumento, nos termo do voto condutor. Sala das Sessões da 5ª Câmara Cível, datado eletronicamente. Des. Cláudio Césare Braga Pereira Relator Presidente 03